Tribunal: STF
Processo: HC 209506
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 692.572/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, III e IV, da Lei 12.850/2013) e de delitos contra o sistema financeiro nacional (arts. 4º, 7º, II, III e IV, e 16, todos da Lei 7.492/1986).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS:



    A presente denúncia é decorrente da denominada Operação Kryptos, deflagrada em 25/08/2021, e trata de parcela dos fatos investigados no bojo do IPL nº 5051019-53.2021.4.02.5101 (2021.0036768-SR/PF/RJ-01), especialmente de crimes contra o sistema financeiro nacional (art. 16, art. 4º e art. 7º, II, III, IV, todos da Lei nº 7.492/86) e organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13), envolvendo GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, a empresa GAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA e seus principais comparsas até o momento identificados. 



    As investigações tiveram início a partir de notícias de que representantes da empresa GAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, que tem GLAIDSON DOS SANTOS como sócio-administrador, estavam oferecendo ao público em geral espécie de contrato de investimento coletivo, denominado “Contrato de Prestação de Serviços para Investimento em Bitcoin – moeda criptografada”, por meio do qual assegurariam aos investidores o rendimento bruto mensal de 10% sobre o valor investido por um prazo determinado mediante “aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro da moeda criptografada denominada BITCOIN”, com a previsão de que a remuneração da contratada pelos serviços prestados seria “o valor que ultrapasse o percentual líquido auferido pelos Contratantes, enquanto durar o presente contrato”. 



    Em 28/04/2021, sobreveio a apreensão, pela Polícia Federal, de 7 milhões de Reais em espécie, acondicionados em três malas que seriam transportadas de helicóptero do balneário de Armação dos Búzios/RJ para a cidade de São Paulo/SP, com destinação desconhecida. A própria empresa GAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA reconheceu a titularidade de tais valores, pleiteando a sua restituição nos autos do IPL nº 2021.0031530 (eProc n.º 5044226- 98.2021.4.02.5101). 



    Com o avançar das investigações, informações obtidas por meio de relatórios de inteligência financeira, afastamentos de sigilos fiscais e telemáticos, interceptação telefônica e medidas de busca e apreensão revelaram a magnitude do esquema criminoso, que movimentou, de maneira ilícita, pelo menos R$ 38.223.489.348,97, por meio de pessoas físicas e jurídicas no Brasil e no exterior, sendo mapeadas, até o momento, atividades da organização criminosa em, ao menos, sete países: Estados Unidos da América, Reino Unido, Portugal, Uruguai, Colômbia, Paraguai e Emirados Árabes Unidos. 



    Considerando o tamanho e a complexidade da atuação da organização criminosa comandada por GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, no atual estágio das investigações foram produzidas e analisadas provas suficientes ao oferecimento desta denúncia, a qual, contudo, não esgota todos os crimes praticados pelo grupo criminoso. Inexiste, portanto, arquivamento implícito quanto a pessoas ou fatos ora não denunciados, especialmente em razão de ainda estarem em curso outras diligências para identificação do destino dos recursos ilícitos angariados pela organização criminosa e para o mapeamento da participação de outros agentes. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) a operação foi deflagrada em 25/08/2021, ou seja, há exatos três meses, sem que novamente fosse analisada a necessidade da manutenção de sua constrição; (b) a atividade da empresa GAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA não constitui nenhum dos crimes da Lei nº 7.492/1986, nem mesmo os de emitir título mobiliário (art. 7º, inciso II), tampouco qualquer outro delito da que atraia a competência federal, tendo em vista que a negociação de criptomoeda ainda não foi objeto de regulação no ordenamento jurídico pátrio; e (c) decreto prisional não se verifica sequer certeza da ocorrência de crime, pois os contratos da GAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA só poderiam ser considerados valores mobiliários caso fossem ‘ofertados publicamente’, nos termos do art. 2º, inciso IX, da Lei 6.385/1976. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente